Tribunal: TJDFT
Processo: 0017560-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017560-63.2012.8.07.0001 RECORRENTES: EURIPEDES DIAS JUNIOR, GILMAR DIVINO BRITO, JOEL GARCIA XIMENDE, RAMÃO CASTRO ROMEIRO, THALIO RHANIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM DOS RÉUS. DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006). As Defesas requerem a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena e, para um dos réus, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar o vínculo estável e permanente entre os réus, caracterizando o crime de associação para o tráfico; (ii) verificar se há fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e para a concessão da atenuante da confissão espontânea a um dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico ilícito de drogas. No caso, as interceptações telefônicas, diligências policiais e depoimentos colhidos comprovam a estrutura organizada do grupo criminoso, a divisão de tarefas e a habitualidade das condutas, evidenciando a associação entre os réus. 4. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando há conjunto probatório confirmando o vínculo associativo dos réus e a participação de cada um nas atividades ilícitas. 5. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada na estrutura organizada da associação, na habitualidade da conduta criminosa e na complexidade da operação delitiva, aspectos que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e justificam a exasperação da pena-base. 6. A confissão de um dos réus foi utilizada para a formação do convencimento judicial, o que autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de um dos réus parcialmente provido. Demais apelações não providas. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 35, caput, e 40, inciso V; CP, arts. 44, 49, §1o, 65, III, “d”, 77, III, e 366; CPP, art. 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 545: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd' do Código Penal."; STJ, AgRg no HC n. 795.474/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024; TJDFT, Acórdão 1907662, 0729318-12.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1942462, 0705185-57.2020.8.07.0017, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 14/11/2024. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas quanto à existência de dolo para a prática da associação criminosa visando o tráfico ilícito de entorpecentes, a ensejar a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria configura bis in idem, ao argumento de que a organização é ínsita ao crime de associação para o tráfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação e que “A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada na estrutura organizada da associação, na habitualidade da conduta criminosa e na complexidade da operação delitiva, aspectos que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e justificam a exasperação da pena-base” (ID 70775440). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017